Tribunal: TJSP
Processo: 2043022-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
da na Lei de Falências e Recuperações pela Lei no 14.112, de 2020, concernente à realização de atos de constrição em empresas submetidas ao regime da recuperação judicial e falência. Apreensão que pode se dar pelo juízo da execução fiscal, incumbindo ao juízo da recuperação judicial a análise de sua manutenção ou não. Inteligência do artigo 6o, § 7o-B da Lei n.o 11.105/2005. Bloqueio judicial de ativos implica efetivo início de atos expropriatórios não compreendidos na permissão conferida ao Juízo da execução fiscal. Cabe ao Juízo da recuperação judicial, mediante cooperação judicial (art. 69. IV, do CPC), fazê-lo quando a penhora recair sobre bens de capital essenciais à sua manutenção. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2043022-74.2023.8.26.0000; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Coimbra Schmidt

Comarca:

Santa Rita do Passa Quatro

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de honorários sucumbenciais. Penhora de ativos financeiros. Tema 987 do STJ cancelado em virtude da perda superveniente do objeto. Alteração legislativa implementada na Lei de Falências e Recuperações pela Lei no 14.112, de 2020, concernente à realização de atos de constrição em empresas submetidas ao regime da recuperação judicial e falência. Apreensão que pode se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de honorários sucumbenciais. Penhora de ativos financeiros. Tema 987 do STJ cancelado em virtude da perda superveniente do objeto. Alteração legislativa implementada na Lei de Falências e Recuperações pela Lei no 14.112, de 2020, concernente à realização de atos de constrição em empresas submetidas ao regime da recuperação judicial e falência. Apreensão que pode se dar pelo juízo da execução fiscal, incumbindo ao juízo da recuperação judicial a análise de sua manutenção ou não. Inteligência do artigo 6o, § 7o-B da Lei n.o 11.105/2005. Bloqueio judicial de ativos implica efetivo início de atos expropriatórios não compreendidos na permissão conferida ao Juízo da execução fiscal. Cabe ao Juízo da recuperação judicial, mediante cooperação judicial (art. 69. IV, do CPC), fazê-lo quando a penhora recair sobre bens de capital essenciais à sua manutenção. Recurso improvido.